Tribunal: TJBA
Processo: 8045666-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045666-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: A & S CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
PAULO VICTOR SOUZA SENA

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR, MARITZZA FABIANE LIMA MARTINEZ DE SOUZA OLIVEIRA ROSSITER, MARIZZE FERNANDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA PACHECO

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRESUNÇÃO REFORÇADA DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. FATURAMENTO BRUTO ELEVADO. IRRELEVÂNCIA DIANTE DO RESULTADO LÍQUIDO NEGATIVO E DO ALTO PASSIVO CIRCULANTE. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por Pessoa Jurídica e seus avalistas contra decisão interlocutória que, nos autos dos Embargos à Execução, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça.

A decisão impugnada fundamentou-se no faturamento anual milionário da empresa Agravante (R$ 41.579.381,15 em 2024) para concluir pela sua capacidade de recolher as custas (ID 512048999 – autos originários).

II. Questão em discussão

A controvérsia reside na análise da hipossuficiência econômica da pessoa jurídica e das pessoas físicas, Agravantes, para fins de concessão da gratuidade de justiça ou, subsidiariamente, de parcelamento das custas processuais, considerando, ainda, o superveniente deferimento do processamento da recuperação judicial da Agravante principal (ID524036941 – autos originários)

III. Razões de decidir

Para o deferimento da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, exige-se a demonstração cabal do estado de insuficiência de recursos para suportar os encargos processuais, conforme exige a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.

A avaliação da condição financeira da empresa deve considerar o contexto patrimonial e o resultado líquido, não apenas a receita bruta operacional.

A documentação contábil apresentada revelou um prejuízo líquido de R$ 4.531.904,66 no exercício de 2024, acompanhado de um aumento significativo do Passivo Circulante, que saltou de R$ 4.029.245,66 em 2023 para R$ 16.905.587,20 em 2024 (ID’s 511295027 e 511295028 – autos originários).

A situação de crise financeira foi maximamente comprovada pelo deferimento superveniente do processamento da Recuperação Judicial da empresa A&S CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (autos nº 8007768-98.2025.8.05.0113), ato que reconhece a grave crise econômico-financeira do devedor e pressupõe a ausência de liquidez suficiente para manter as operações e arcar com obrigações imediatas.

O desequilíbrio patrimonial e a manifesta falta de liquidez, corroborados pelo expressivo passivo exigível (execuções, dívidas fiscais, previdenciárias e trabalhistas em atraso) e pela admissão ao regime de recuperação judicial, comprovam a impossibilidade momentânea de arcar com as custas processuais sem comprometer a continuidade de suas atividades.

A situação de crise financeira da pessoa jurídica estende-se, por conexão, à capacidade dos Agravantes pessoas físicas, que atuam como avalistas. Ademais, a alegação de insuficiência de recursos por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo de Instrumento provido para reformar a decisão e deferir o benefício da assistência judiciária gratuita aos Agravantes.

Tese de julgamento: "1. A mera existência de elevado faturamento bruto anual de pessoa jurídica não é suficiente para afastar o direito à assistência judiciária gratuita, devendo a análise da capacidade financeira focar no resultado líquido do exercício e na liquidez patrimonial, sendo o deferimento do processamento da recuperação judicial um indicativo robusto da hipossuficiência jurídica para os fins do recolhimento de custas processuais, conforme a Súmula 481 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: Artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil; Artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil; Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça; Artigo 51 da Lei nº 11.101/2005.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8045666-96.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante A & S CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA e outros (2) e como apelada BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade
em CONHECER e dar PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data do sistema eletrônico.

Cláudio Césare Braga Pereira

Relator/Presidente

06